Tribunal: TJSP
Processo: 1043540-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".